Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-26.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SÓLIDAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário demonstrar, sem resquício de indecisão, a autoria e a materialidade do delito. No caso em análise, os dois requisitos se encontram suficientemente comprovados, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de absolvição do acusado, com base no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, nem, tampouco, na possibilidade de aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
2. Em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
3. O crime, ora em análise, não possui testemunhas diretas. No entanto, a materialidade pode ser comprovada por meio de imagens obtidas através de câmeras de segurança, as quais apresentam, de modo preciso, toda conduta praticada pelo acusado, idêntica à que teria sido relatada pela vítima.
4. A autoria do delito foi atestada pelo próprio réu, que compareceu à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, após ser reconhecido por populares, mediante divulgação de imagens do momento do crime e da pessoa do criminoso, nas redes sociais.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.